Tribunal: TJDFT
Processo: 0721191-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721191-38.2021.8.07.0007 RECORRENTE: DILCE SUARES FERNANDES RECORRIDO: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDO EM SUA COMPLETUDE. COGNIÇÃO PARCIAL DO RECURSO. EMISSÃO DE DIPLOMA. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. REQUISITOS: CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, DANO (RESULTADO) E NEXO CAUSAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Juízo de admissibilidade. Claramente desatendem ao ônus da dialeticidade as razões recursais nos capítulos em que a apelante suscita preliminares genéricas de negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa, porquanto não apontado, minimamente, os fundamentos fático-jurídicos ou elementos que indiquem os supostos vícios. 1.1. Cumpre à recorrente discorrer sobre os específicos motivos de fato e de direito que a levam a postular o reexame da decisão judicial com a qual não se conforma, seja para anulá-la, seja para reformá-la, seja para esclarecê-la, seja para integrá-la, daí porque todo recurso deve ser adequadamente fundamentado. Trata-se de pressuposto lógico inafastável, pois imprescindível a formulação de alegações e a explicitação de fundamentos que possam influir na análise da controvérsia deduzida em sede recursal. Recurso conhecido parcialmente. 2. Enlaçando a empresa apelada que presta serviços educacionais como fornecedora de serviços e a apelante como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a relação jurídica de direito material havida entre eles emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição das partes ao dever de indenizar, quando preenchidos os requisitos conformadores das hipóteses de responsabilidade civil pela falha na prestação de serviços. 3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se subsome a ré, é objetiva, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (art. 14, CDC). Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros. 4. A disciplina consumerista ao estabelecer a responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviços impõe ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de conduta ilícita do fornecedor, bem como o nexo de causalidade ou normativo entre, respectivamente, a ação ou omissão lesiva e o resultado danoso. Verificada, na espécie, a inexistência de defeito na prestação de serviço educacional, porquanto a instituição de ensino superior legitimamente deixou de emitir o diploma de conclusão de curso superior por culpa exclusiva da consumidora, que não obteve a pontuação necessária para ser aprovada e tampouco realizou provas previstas, não há que se falar em dever de reparação por danos morais. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional quanto ao pleito indenizatório nos casos em que há comprovada falha na prestação dos serviços educacionais contratados. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “5. Não se conhece do recurso especial fundado na alínea "c" do art. 105, III, da CF, quando a parte deixa de realizar o cotejo analítico, não atendendo aos pressupostos específicos para a configuração do dissenso jurisprudencial, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ. 6. É entendimento pacífico desta Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.179.043/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030